Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CNPJ DISTINTO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por HUDSON DE SOUZA ROCHA MALAQUIAS, em face da r. sentença prolatada nos seguintes termos:”(...) JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial para CONDENAR o colégio século XXI a pagar à parte autora a quantia de R$ 17.469,88 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJDFT desde o ajuizamento da ação, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pleito restante. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários, conforme disciplina o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37071467). Gratuidade deferida (ID 37071480) Contrarrazões apresentadas (ID 37071488).
3. Narra o recorrente, em suas razões recursais, que o objeto da ação se trata de cobrança de parcelas não adimplidas no valor de R$ 17.469,88 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), pelos serviços prestados à segunda recorrida. Afirma que nos autos foram colacionados os documentos que comprovam que, embora o contrato tenha sido firmado entre a primeira requerida e o recorrente, a prestação do serviço foi feita à segunda requerida. Como forma de sustentar tal tese, assevera que os pagamentos foram todos realizados pelo Centro Educacional Galeno EIRELI e não pelo primeiro requerido. Assim, segundo suas razões, restou comprovada a cadeia de responsabilidade e obrigações. Assevera ainda que restou comprovado no contrato que a 1a e 2a requerida são a mesma empresa ou do mesmo grupo econômico, logo, presume-se a solidariedade. Por fim, irresignado com a r. sentença que não acolheu a tese de solidariedade entre as requeridas, requer seja o recurso inominado conhecido e provido para reformar a r. sentença reconhecendo a solidariedade do CENTRO EDUCACIONAL GALENO EIRELI, uma vez que, segundo seu entendimento, foi o único beneficiado pela prestação de serviços do recorrente.
4. Conforme se verifica no contrato entre as partes (ID 37070980), o único requerido que figura na presente avença é o primeiro, qual seja, COLÉGIO SÉCULO XXI LTDA. Muito embora haja indícios de grupo econômico e até mesmo confusão patrimonial, os requeridos possuem CNPJ’s distintos, não podendo se inferir, nesta seara, tratar-se de mesma pessoa, visto que, tal pedido não se encontra em sede de inicial. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC, não levantada em sede de inicial, nem em petição incidente no curso da fase de conhecimento, não pode ser apreciada pelo juízo de primeira instância, de ofício, sob pena de se estar analisando fato ultrapetita, o que não é permitido no ordenamento jurídico pátrio. Assim, não merece modificação a r. sentença, devendo eventual pedido de desconsideração e solidariedade ser levantado e comprovado quando do cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido. Improvido.
6. Sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.